Tribunal: TJES
Processo: 5001804-61.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-61.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO SAO JOAO BATISTA
RECORRIDO: LILIAN DA SILVA PAIVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001804-61.2024.8.08.0006

Recorrente: FUNDACAO SAO JOAO BATISTA

Recorrida: LILIAN DA SILVA PAIVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARTE AUTORA QUE ALEGA SER RESPONSÁVEL FINANCEIRA PELAS MENSALIDADES DO CURSO DE GRADUAÇÃO QUE FREQUENTA E DO CURSO DE ENSINO MÉDIO DE SEU FILHO. ARGUMENTA QUE ATRASOU O PAGAMENTO DE AMBAS AS MENSALIDADES, MAS QUE CONSEGUIU ADIMPLIR ÀQUELAS REFERENTES AO SEU CURSO DE GRADUAÇÃO. NO ENTANTO, A REQUERIDA IMPEDIU SUA REMATRÍCULA SOB O ARGUMENTO DE QUE AINDA HAVIA DÉBITO, QUE ERA REFERENTE AO CURSO DO SEU FILHO.

SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A REMATRÍCULA DA AUTORA NO CURSO DE GRADUAÇÃO E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00.

RECURSO DA FORNECEDORA
EM QUE ARGUMENTA QUE HAVIA RESPALDO LEGAL PARA A NEGATIVA DIANTE DO INADIMPLEMENTO.

RECUSA INDEVIDA DE REMATRÍCULA. AINDA QUE A LEI Nº 9.870/99 ADMITA QUE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÃO REALIZEM A REMATRÍCULA DO ALUNO INADIMPLENTE, NO CASO CONCRETO, APURA-SE QUE A INADIMPLÊNCIA ERA RELATIVA A CURSO DIVERSO DAQUELE EM QUE SE PRETENDIA A REMATRÍCULA.

A DECISÃO DE ORIGEM NÃO MERECE REPAROS, NA MEDIDA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SOLUÇÃO DO LITÍGIO APRESENTADO, INCLUSIVE MEDIANTE A DETERMINAÇÃO DE ABONO DE FALTAS E LANÇAMENTO DAS NOTAS, CONFORME DECISÃO ULTERIOR QUE INTEGROU A SENTENÇA DE MÉRITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA.
CONDENAÇÃO
À OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE MERECE MANUTENÇÃO.
ADEMAIS,
A SITUAÇÃO SUPORTADA PELA AUTORA CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
CONDUTA DESIDIOSA DA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO
QUE CAUSOU
ANGÚSTIA E MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA, O QUE REPRESENTA FATO DOTADO DE CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA E REVOLTA, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM
(R$ 2.000,00)
, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)